Tribunal: TJDFT
Processo: 0718177-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0718177-82.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: QUITERIA CONCEICAO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURADO O DEFEITO PROCESSUAL (SENTENÇA "CITRA PETITA"), SE INDEFERIDO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O PRETENDIDO PROCEDIMENTO HOSPITALAR. INSCRIÇÃO DA PACIENTE NA LISTA REGULADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL PARA CIRURGIA INSERIDA NA CATEGORIA "VERDE". INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL (URGÊNCIA E/.OU EMERGÊNCIA ÍMPAR) A JUSTIFICAR A NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA DOS PACIENTES QUE ESTEJAM EM SITUAÇÃO SIMILAR E/OU MAIS GRAVOSA E QUE AGUARDAM HÁ MAIS TEMPO. NÃO PREJUDICADA A REANÁLISE DA QUESTÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, UMA VEZ PREENCHIDOS TAIS PRESSUPOSTOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. A recorrente aponta violação aos artigos 37, § 6o, 196, caput da Constituição Federal ao argumento de que o não estabelecimento de prazo para realização do procedimento cirúrgico, ocasiona demora excessiva e obriga a paciente a acionar o judiciário para o devido acesso aos serviços de saúde. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Contrarrazões ao ID 42716345. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para ultrapassar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pela recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. (...) 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020). Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 17 de janeiro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da 3a Turma Recursal